Tribunal: TJDFT
Processo: 0750342-56.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL. ABONO DE PERMANÊNCIA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória para compelir o DF computar 8.297 dias para fins de aposentadoria especial, conceder o abono de permanência e pagar as parcelas retroativas. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou o pedido de condenação em obrigação de fazer procedente e o pedido de condenação por quantia certa procedente, em parte.

2 – Aposentadoria especial. Na forma do art. 40, § 5o. Da CF “Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 (cinco) anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso III do § 1o, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo.” No Distrito Federal o direito à aposentadoria especial é prevista nos art. 20 e 22 da LC n. 769/2008. As funções de magistério abrangem as atividades destinadas à qualificação, formação continuada, planejamento pedagógico e orientação educacional que dão suporte ao exercício de regência de classe e ao processo de ensino e aprendizagem, conforme previsto no art. 2o, IX da Lei distrital 5.105/2013. Neste sentido, o STF é nesse sentido: (ADI 3772, Relator(a): CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 29/10/2008)

3 – Aposentadoria especial. A autora pretende averbar os períodos 30/04/1997 a 28/02/1998 (304 dias), 01/03/1998 a 07/04/2002 (1.498 dias), 03/05/2002 a 09/10/2007 (1.985), 10/10/2007 a 18/11/2012 (1.866 dias) e 19/11/2012 em diante, que foram excluídos para fins de contagem de tempo para aposentadoria especial (ID 23977760 – PAG 3). As atividades desempenhadas pela servidora nos períodos assinalados, exceto no período de 10/10/2007 a 18/11/2012, se enquadram como coordenação e assessoramento pedagógico e devem ser aproveitados para oportuna aposentadoria especial, como definido nas normas de regência.

4 – Atividades de coordenação e magistério de curso externo. Servidor cedido para ENAP. Em relação ao período 10/10/2007 a 18/11/2012, em que a servidora foi cedida para a ENAP – Escola Nacional de Administração Pública, as atividades desenvolvidas de coordenação e ensino em cursos que não se relacionam com o ensino infantil, fundamental nem médio (ID 23977761 – PAG 07-12). Não há, pois, cumprimento do requisito constitucional, de modo que não podem ser aproveitados para fins de contagem de tempo de serviço para aposentadoria especial.

5 – Abono de permanência. Considerando que no período de 10/10/2007 a 18/11/2012, em um total de 1.866 dias, as atividades não podem ser contadas para fins de aposentadoria especial, a servidora não completou os seus requisitos, pois ainda não integralizou 25 anos de atividade de magistério público de acordo com os parâmetros das normas de regência, pelo que não tem direito ao abono de permanência. Sentença que se reforma para excluir a contagem do período reconhecido de 10/10/2007 a 18/11/2012, no total de 1.866 dias, para fins de cômputo para a aposentadoria especial voluntária, afastar a condenação ao pagamento de quantia certa relativa ao abono de permanência, mantendo a contagem do período restante.

6 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios.

E